Tribunal: TJDFT
Processo: 0738724-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738724-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIDEONI NUNES BORGES AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gideoni Nunes Borges contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofício ao órgão empregador para descontar mensalmente 20% do seu salário para pagamento da dívida (ID no 51283244, pág. 281). 2. O agravante, em suma, alega que a atualização da dívida feita pelo agravado está incorreta. Diz que os descontos no seu salário ocorrem desde 14/5/2021, totalizando o pagamento de R$ 50.168,21. Entende que faltam R$ 179,25 para quitar o débito. 3. Afirma que durante o período não houve inadimplemento, razão pela qual a dívida não deveria ser atualizada. Sustenta enriquecimento ilícito do agravado e que a manutenção da decisão agravada irá gerar prejuízo, diante dos descontos na folha de pagamento até o montante de R$ 22.251,48. Aponta litigância de má-fé. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para impedir a manutenção dos descontos no seu salário, bem como declarar o valor restante da dívida em R$ 179,25. 5. A gratuidade de justiça foi indeferida (ID no 51391972). 6. Preparo recolhido (IDs no 51439435 e no 51439438). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 10. As teses apresentadas nas razões não foram debatidas no processo de origem, pois a parte optou por interpor recurso sem peticionar na 1a instância, oportunidade em que o juiz iria avaliar os argumentos do agravante. 11. Como consequência, a apreciação da pretensão recursal ensejaria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1677811, 07346811720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Logo, incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 13. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 14. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO